Tribunal: TJDFT
Processo: 0732863-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0732863-30.2022.8.07.0000 Agravante(s) Odorata Industria e Comercio de Cosméticos Ltda. Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Odorata Industria e Comercio de Cosméticos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 135588944 do processo de referência) que, em execução fiscal movida pelo DF (processo 0701914-09.2021.8.07.0016). A decisão agravada tem o seguinte conteúdo: Trata-se de execução fiscal em que se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Devidamente citada (ID 90194043), a empresa ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ofereceu como garantia à execução uma DEBENTURE DA ELETROBRÁS descrita como: "Debênture da Eletrobrás de no 476252, emitida em 22 de maio de 1974, Série HH, sendo que o presente título pertence à emissão de 1974 de obrigações ao portador, que a CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS faz, conforme deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, em 13.3.74, cuja ata foi publicada no Diário Oficial da União em 16.4.74 e no jornal Correio Brasiliense de Brasília, em 10.4.74, inscrito no Registro de Imóveis da Capital Federal em 24.4.74, sob o n° 3, às fls. 004 do livro n° 5, das Inscrições de Emissões de Debêntures", avaliada em R$ 15.063.397,20 (quinze milhões, sessenta e três mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte centavos) (ID 87138947). Instado a se manifestar, o Distrito Federal apresentou recusa expressa ao bem ofertado em garantia à execução, alegando que a debênture não obedece a ordem prevista no rol do art. 11, da LEF e, ainda, por se tratar de bem de difícil alienação, não ostentando liquidez (ID 127002579). É o breve relatório. Decido. Em tese, é possível a aceitação de debênture em garantia à execução fiscal, porquanto o referido bem se amolda na regra do inciso VIII, do artigo 11, da Lei 6.830/80. Entretanto, é preciso que haja expressa concordância do credor, tendo em vista que se encontra em oitavo lugar da ordem preferencial de penhora prevista pela Lei de Execuções Fiscais. Assim, a recusa do Distrito Federal ao bem oferecido pelo devedor se afigura legítima, porque se aventa a possibilidade da existência de outros bens de titularidade do contribuinte com maior liquidez. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO È PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. GRADAÇÃO LEGAL DESATENDIDA. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. I. A gradação legal do artigo 11 da Lei 6.830/80 não é absoluta, porém a sua relativização só pode ser consentida em situações excepcionais ou mediante anuência da Fazenda Pública. II. A reduzida liquidez e a Instabilidade monetária das debêntures da Companhia Vale do Rio Doce legitimam a objeção à sua penhora na execução fiscal. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 932492, 20150020274405AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 15/4/2016. Pág.: 275/287) Por essas razões, REJEITO a debênture da Eletrobrás acima descrita ofertada em garantia à execução fiscal. Intime-se a Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tome ciência da presente decisão e, caso queira, ofereça outros bens como garantia à execução. Em caso de indicação de novos bens, dê-se vista à Procuradoria Geral do Distrito Federal para manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Caso não seja oferecido outros bens ou a executada não se manifeste no prazo avençado, retornem-se os autos conclusos para decisão. Nesta sede, a executada, ora agravante (Id 39859680), sustenta que o seu pedido de garantia da execução fiscal, com a oferta de debêntures, se adéqua “à recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza sua nomeação para garantia do juízo”. Defende que “demonstrando-se que se tratam de debêntures da Eletrobrás, e não de meras Obrigações ao Portador, deverão elas ser aceitas para fins de garantia do juízo, em execução fiscal, pois detêm a liquidez imediata necessária”. Ao defender a aceitação como garantia da execução fiscal dos títulos ofertados, a agravante destaca que “estão devidamente inscritos no LIVRO PÚBLICO DE EMISSÕES DE DEBENTURES, EM UM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, de certo que os referidos títulos dificilmente poderão ser classificados como ‘ações em tesouraria’, ‘comercial papers’, ou os tão hoje temidos ‘derivativos’.” Acrescenta, ainda, que há precedentes do STJ tratando, especificamente, sobre a “aceitação dos títulos da Eletrobrás como garantia de execuções fiscais, face a sua liquidez e certeza”. Indica como fundamento de sua pretensão o art. 835, II, do CPC e, especialmente, no art. 11, da Lei 6.830/80, que, ao estabelecer a ordem de preferência da penhora na execução fiscal, relaciona em segundo lugar, no inciso II, “título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa”. Aponta que o indeferimento da garantia ofertada afronta o art. 805 do CPC, que dispõe: “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Ao final, postula: “o recebimento do presente recurso, para inicialmente, impedir a expedição de alvará do valor bloqueado em favor da Recorrida, e com isso, determinar a liberação do valor bloqueado em favor da Agravante e ser pelo nobre relator concedido o efeito suspensivo, até o pronunciamento definitivo da turma e, ao final, seja a respeitável decisão singular cassada definitivamente, aceitando o bem oferecido a penhora. Guia de preparo (Id 39859681), acompanhada do comprovante de pagamento (Id 39859683). É o relatório. Decido. De início, destaco que o agravo foi interposto tempestivamente, na medida em que a decisão recorrida foi disponibilizada no DJe do dia 8/9/2022, tendo a interposição ocorrido em 30/9, dentro dos 15 dias úteis exigidos pelo art. 1.003, § 5o, do CPC. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso concreto, não estão evidenciados, de plano, tais requisitos. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, no sentido de demonstrar a viabilidade da oferta de debêntures para garantia da execução fiscal, também é pacífico que é legítima a recusa por parte da Fazenda Pública, em virtude da baixa liquidez e difícil alienação. Intimado para se manifestar quanto à oferta das debêntures, o Distrito Federal apresentou recusa pelos seguintes fundamentos (Id 127002579, do processo de referência): “A uma, porque não obedecem a ordem prevista no rol legal no art. 11, da LEF, (...). A duas, porque os bens oferecidos é de difícil alienação, não ostentando liquidez, (...). Ademais disso tudo, ressalte-se que a avaliação dos títulos não pode ser aceita, posto que realizada em 2019, estando totalmente defasada.” Ora, havendo recusa expressa e fundamentada à garantia ofertada pelo devedor à execução fiscal contra ele manejada, cumpre a ele, parte executada, aduzir razões e demonstrar a inaptidão dos motivos invocados pela Fazenda Pública do Distrito Federal para afastar a negativa dada ao bem ofertado (debênture da Eletrobrás), a qual foi motivadamente acolhida pelo julgador monocrático. Nesse sentido, o entendimento prevalente neste Tribunal, quando instado a se pronunciar sobre a oferta de debêntures como garantia em execução fiscais: (...). 2. As debêntures são reguladas pela Lei das S.A. e pela Lei 6.385/76, e consistem em valores mobiliários emitidos por sociedades anônimas que conferem direito de crédito aos investidores que as adquirem. 3. A inobservância da ordem prevista no art. 835 do CPC e art. 11 da Lei n. 6.830/1980, possibilita o direito de recusa exercido pela Fazenda Pública, ainda que comprovada sua titularidade e condições de pagamento, das debêntures ofertadas. Entendimento pacificado no pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.337.790/PR. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427318, 07033960620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 3. A liquidez das debêntures, ainda que comprovada sua titularidade e condições de pagamento, não exclui o direito de recusa exercido pela Fazenda Pública pelo fato de a agravante não ter observado a ordem prevista no art. 835 do CPC e art. 11 da Lei n. 6.830/1980, conforme entendimento pacificado no pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.337.790/PR. (...). (Acórdão 1393498, 07291862620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. É legítima a recusa da Fazenda Pública à oferta de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce como garantia da execução fiscal, pois compete ao executado fazer prova de que as debêntures eram o único bem passível de garantir a penhora, porquanto inviável o oferecimento de outros bens em melhor classificação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1271651, 07087256720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos relacionados ao tema controvertido - oferta de debêntures da Eletrobrás em execuções fiscais -, concluiu pela validade da recusa apresentada pelo Fisco à garantia dada pelo devedor: (...) II - Primeiramente, cumpre destacar que o Tribunal de origem, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo contribuinte, consignou expressamente que "a Embargante, ora Apelante, indicou à penhora debêntures da Eletrobrás.", assentando, em seguida, que "a União rejeitou tal garantia, em razão de sua iliquidez.", concluindo, ao final, que "entendo a recusa dos bens nomeados como justa, uma vez que as debêntures não são bens de alta liquidez". III - Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, apesar de ser possível a oferta de debêntures como garantia ao juízo da execução fiscal, é válida a recusa da exequente diante da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, em razão da baixa liquidez e difícil alienação dos mencionados ativos mobiliários, situação que não implica violação do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC). In verbis: AgRg no REsp 1.219.024/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/6/2012, DJe 29/6/2012 e AgRg no AREsp 304.865/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.629.742/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020.) – grifos nossos Importante frisar não constituir óbice à aceitação de debêntures da Eletrobrás como garantia à execução fiscal pela Fazenda Pública a liquidez desses bens, mas sim a sua “baixa liquidez”. Assim, a recusa apresentada não afronta a jurisprudência do STJ, que vem reconhecendo a liquidez desses títulos de dívida emitidos pela Eletrobrás que oferecem direito de crédito ao investidor. Portanto, em que pese a possibilidade, em tese, de as debêntures da Eletrobrás serem nomeadas à penhora, a jurisprudência desta Corte, em sintonia com a orientação do SJT, entende válida a recusa apresentada pelo exequente tendo em vista a baixa liquidez desses valores mobiliários e sua difícil alienação. A hipótese concreta não configura, destarte, ofensa à ordem de preferência estipulada no art. 11 da Lei 6.830/80, nem tão pouco afronta os artigos 805 e 835 do CPC. Por esse motivo, não verifico a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está com a probabilidade do direito alegado, de modo que, sem a demonstração do atendimento àquele requisito, inviável se mostra o reconhecimento deste, mormente quando apenas arguido genericamente pela agravante, sem concreta demonstração da urgência em oferta outra garantia à execução, cujo valor da causa é de R$ 45.723,19. Ademais, em sendo os requisitos cumulativos, a falta de demonstração da probabilidade do direito substancial pretendido ou do perigo de dano inviabiliza o deferimento da tutela de urgência requestada com supedâneo no art. 300, caput, do CPC. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pelos agravantes, para a majoração dos valores dos alimentos provisórios. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se, observando o art. 183, § 1o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora